Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-83.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801118-83.2020.8.14.0107

APELANTE: ANTONIA IRENE FERNANDES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO CONTRATO ASSINADO E TED PRESENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta ANTÔNIA IRENE FERNANDES DE SOUSA em face da sentença de Id. 8481410 proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos morais, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela autora, ora apelante, em face de BANCO BMG S.A. Alega a recorrente que o banco se limitou em trazer aos autos contratos com valores totalmente divergentes do contrato ora guerreado e que desconhece tais documentos. Firma ainda que diante da ilegalidade perpetrada pelo banco apelado, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores pagos indevidamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question juris
nesta instância revisora consiste em
analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos autorais que visavam a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e inexistência de débito, além da devolução em dobro do valor descontado e a condenação em indenização por danos morais

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

4. Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela parte autora, ora apelante.

5. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o contrato de empréstimo consignado datado e assinado de Id. 8481400 - Pág. 2, o comprovante de transferência bancária – TED de Id. 8481405 - Pág. 1, bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante de Id. 8481400 - Pág. 9.

6. Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801118-83.2020.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DOM ELISEU/PA

APELANTE: ANTÔNIA IRENE FERNANDES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta ANTÔNIA IRENE FERNANDES DE SOUSA em face da sentença de Id. 8481410 proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos morais, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela autora, ora apelante, em face de BANCO BMG S.A.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Alega a recorrente que o banco se limitou em trazer aos autos contratos com valores totalmente divergentes do contrato ora guerreado e que desconhece tais documentos.

Acrescenta que não há preenchimento da data e local da assinatura do contrato, bem como inexiste assinatura do representante do banco, mesmo que de forma mecânica, não assegurando a legalidade da contratação.

Sustenta ainda que não se vê nos autos o devido comprovante de pagamento, revestido de requisitos legais, o que não comprova a legalidade da dívida cobrada pela instituição financeira.

Firma que diante da ilegalidade perpetrada pelo banco apelado, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a devolução dos valores pagos indevidamente.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Banco BMG S.A apresentou contrarrazões de Id. 8481418.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em
analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos autorais que visavam a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e inexistência de débito, além da devolução em dobro do valor descontado e a condenação em indenização por danos morais.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não seriam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela parte autora, ora apelante.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o contrato de empréstimo consignado datado e assinado de Id. 8481400 - Pág. 2, o comprovante de transferência bancária – TED de Id. 8481405 - Pág. 1, bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante de Id. 8481400 - Pág. 9.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação e o comprovante de TED do crédito contratado. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800049-50.2019.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar a realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009391-23.2019.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE SE BENEFICIOU DO TED AO NÃO LOGRAR ÊXITO EM AFASTAR A TITULARIDADE DA CONTA ONDE FORA CREDITADO O VALOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800249-97.2019.8.14.0029 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela parte autora/apelante junto ao banco apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a referida ser mantida, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando, de qualquer modo, o pagamento suspenso em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Desembargadora Relator
a

Belém, 05/11/2024